Tribunal: TJSP
Processo: 1013387-66.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade da cobrança da tarifa de avaliação; b) necessidade da restituição do indébito em dobro; c) necessidade do recálculo das parcelas.
2. TARIFA DE AVALIAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos deduzidos em ação revisional de contrato. Insurgência recursal da autora, fundada no seguinte: a) abusividade da cobrança da tarifa de avaliação; b) necessidade da restituição do indébito em dobro; c) necessidade do recálculo das parcelas.
2. TARIFA DE AVALIAÇÃO. Mantida. Cobrança permitida desde que comprovada a prestação dos serviços e ausente onerosidade excessiva (STJ, Tema repetitivo 958). Existência de documentos hábeis a lastrear a cobrança desta tarifa e ausência de onerosidade excessiva.
3. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Cabimento. Contratação em 03/07/2021, ou seja, posterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542), autorizada a compensação com eventual saldo devedor.
4. RECÁLCULO DAS PARCELAS. Cabimento. Declarada a abusividade de parte dos encargos e determinada a respectiva restituição, a importância correspondente ao IOF, por estar incluída no montante total do empréstimo, deverá ser recalculada, uma vez que houve alteração do "quantum" global financiado.
5. VERBAS SUCUMBENCIAIS. Sucumbência mínima da autora (CPC/15, art. 86, par. único), ficando atribuída integralmente à parte ré a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Fixação da verba honorária em R$ 1.000,00.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.